Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020651-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por GUAXE CONSTRUTORA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1005623-79.2020.11.0055, manejada por JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO, determinou-lhe integralmente o custeio dos honorários periciais.
Para tanto, aduz que a prova pericial foi deferida pelo ilustre Magistrado, o qual além de designar profissional, determinou que o expert apresentasse sua proposta de honorários, os quais deverão ser recolhidos no prazo de 05 (cinco) dias, competindo à agravante os honorários da perícia médica requerida pela parte agravada. Afirma que a partir do momento em que a agravada requereu a produção da prova em questão, não há o menor sentido em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento.
Destaca que a fundamentação do Juízo a quo de que a agravada, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ficar isenta de tal encargo, impondo o ônus à parte ex adversa ao pagamento dos honorários da perícia por ela requerida, não encontra amparo legal, sendo na verdade tal pagamento dever do Estado.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, de plano é possível constatar que a decisão recorrida bem observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente nos casos que há notório desequilíbrio entre os litigantes, quanto a produção do arcabouço probatório, em que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas, em relação à empresa demandada.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora